Tribunal: TCU
Processo: 008.361/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4292/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, relativa ao Pregão Eletrônico 14/2023 (PRC-PE-2023-00024), realizado pelo Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso do Sul (Senai/MS) visando à contratação de serviços de limpeza e conservação, portaria e jardinagem, com fornecimento de materiais, itens de higiene pessoal, equipamentos, ferramentas e EPIs. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a representante alegou, em síntese, que a inabilitação de sua proposta teria violado os princípios da ampla competição e do formalismo moderado, pois, a seu ver: ( i ) seria excessiva a exigência de quantitativo mínimo por posto específico prevista no item 10.3, 'b', do edital, e ( ii ) a vistoria técnica, prevista no item 10.3, 'c', do edital, seria uma faculdade, e não critério obrigatório para fins de habilitação, tendo a empresa optado por não a realizar; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram; considerando que as quantidades mensais estimadas no item 2.2.1 do termo de referência (21 agentes de asseio, 9 agentes de asseio insalubre, 11 porteiros diurnos, 7 porteiros noturnos, 6 jardineiros e 5 encarregados) está em conformidade com o art. 12, II, 'b', do regulamento de licitação do Senai e é compatível com os patamares aceitos por este Tribunal (Súmula 263 e Acórdãos 1.284/2003, 2.434/2013 e 2.167/2014, do Plenário), não configurando restrição indevida à competitividade do certame; considerando que a exigência de visita técnica para fins de habilitação foi devidamente justificada pela Administração, tendo em vista a peculiaridade dos serviços envolvidos, em especial a diversidade de locais em que os serviços seriam prestados, alguns, inclusive, com áreas consideradas insalubres; considerando que o estado do processo permite o julgamento imediato do mérito, não se justificando a apreciação, em separado, do pedido relativo à suspensão cautelar do certame. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 237 do regimento interno do TCU, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, ficando prejudicado o pedido de suspensão cautelar do certame; b) comunicar o teor desta deliberação à representante e ao Senai/MS; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.361/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Representante: Dual Serviços Terceirizados Ltda. (CNPJ 23.476.403/0001-07). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gandhi Elias Azevedo Ferzeli (OAB-MS 16596). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.